Tribunal: TJBA
Processo: 8012068-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012068-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ARAILDE MARIA FRANCA Advogado(s): RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A IRDR SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO PROCESSUAL PREMATURA. PROSSEGUIMENTO ATÉ A CITAÇÃO. POSTERIOR SUSPENSÃO EM RAZÃO DO TEMA 1414 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20 do TJBA), na qual a parte autora alega descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado, com indicação de possível fraude e necessidade de prova pericial grafotécnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca de alegada inexistência de contratação por fraude se enquadra no Tema 20 do IRDR do TJBA, relativo a cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se é adequada a suspensão do processo antes mesmo da formação da relação processual e da fase instrutória. III. RAZÕES DE DECIDIR O IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 trata da validade de contratos de cartão de crédito consignado com RMC e vício de consentimento, não abrangendo hipóteses de inexistência de relação jurídica por alegada fraude. A ausência de identidade entre a controvérsia dos autos e o tema submetido ao IRDR autoriza o prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.037, § 9º, do CPC. A suspensão do processo em fase inicial, sem citação dos réus ou instrução, revela-se prematura e compromete a formação do contraditório e o regular desenvolvimento processual. A existência de tema repetitivo em formação no STJ (Tema 1414) recomenda a adoção de solução intermediária que concilie a efetividade processual com a observância do sistema de precedentes. O prosseguimento do feito até a citação da parte ré assegura o devido processo legal, devendo a suspensão ocorrer posteriormente, em atenção ao Tema 1414 do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012068-20.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ARAILDE MARIA FRANCA, e, como agravados, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)